Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720138-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINALVA SILVA EMBARGADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargo de Declaração opostos por MARINALVA DA SILVA em face do acórdão de ID 55716570. No bojo do recurso interposto, a embargante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, com o ajuizamento da ação, as custas iniciais foram recolhidas tempestivamente. Nessa perspectiva, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência ou da modificação da situação financeira. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios se comprovar essa alegação. Outrossim, em suas razões recursais alega a existência de omissões no julgado quanto à análise de precedentes jurisprudenciais sobre venda emocional e marketing agressivo, bem como quanto ao abuso da retenção de 50% (cinquenta por cento), sendo que sequer interpôs recurso de apelação. Assim, intime-se a embargante para comprovar a hipossuficiência alegada, bem como quanto ao eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Preclusa, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024 11:27:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador